Tribunal: STF
Processo: MS 38180
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19. APROVAÇÃO DA QUEBRA DE SIGILO FISCAL DAS AGRAVANTES. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS SOBRE A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NATUREZA MANDAMENTAL DA AÇÃO. PRELIMINAR DE PREJUÍZO DO RECURSO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PELO QUAL NÃO SE INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DE MÉRITO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.



    1. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, extinta a comissão parlamentar de inquérito pela conclusão dos trabalhos, tem-se prejudicado o mandado de segurança pela perda superveniente do objeto. Precedentes.



    2. Ainda que se pudesse admitir a prevalência do interesse recursal, razão jurídica não assistiria às agravantes, pois as justificativas para a adoção das medidas questionadas valeram-se de indícios hígidos, que situam as empresas, ligadas à condução do investigado Ricardo José Magalhães Barros, ocupante de cargo político e em momento estratégico, na apuração de “suposta negociata, com possível negociação de propina, para uma pretensa aquisição de vacinas, envolvendo a empresa Precisa Medicamentos, bem como pessoas físicas e jurídicas (aí incluídos os Impetrantes). Portanto, tudo dentro do escopo da Comissão que nesta linha explora ações ou omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19, incluindo ainda possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinaturas de contratos, entre outros ilícitos”.



    3. Não há interesses particulares oponíveis a razões de relevante interesse público. A adoção de medidas constritivas, respeitados, na espécie, os termos estabelecidos pela Constituição da República, na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal, pode ser justificada pelo interesse público demonstrado e é legítima no sistema democrático.



    4. Agravo regimental prejudicado pela perda superveniente do objeto da impetração.